Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Processo : 0725526-19.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao interessado DISTRITO FEDERAL para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 61786901), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator